Tribunal: TJBA
Processo: 8000926-16.2019.8.05.0145
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8000926-16.2019.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA

Advogado(s)
:

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. REPASSE DE VERBAS ESTADUAIS. INCENTIVO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). VINCULAÇÃO LEGAL. ATO NÃO DISCRICIONÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação ordinária ajuizada pelo Município de América Dourada em face do Estado da Bahia, visando
a
o recebimento de valores referentes aos repasses não realizados no exercício de 2014, atinentes ao Programa Saúde da Família (R$ 54.000,00) e ao SAMU (R$ 15.000,00).

2.
O Estado da Bahia, em contestação, não negou os valores pleiteados, mas alegou discricionariedade administrativa para o momento do repasse. Arguiu, ainda, preliminar de incompetência absoluta do juízo de primeiro grau.

3.
O juízo de origem reconheceu sua incompetência e remeteu os autos ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

4.
A fase instrutória foi encerrada, sendo os autos remetidos à Procuradoria de Justiça, que opinou pelo acolhimento parcial da prescrição e pela procedência parcial do pedido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5
. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição quinquenal sobre os valores devidos anteriormente a 28/08/2014; (ii) saber se o repasse das verbas do PSF e do SAMU possui natureza vinculada, afastando a alegada discricionariedade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Reconhecimento da prescrição quinquenal das prestações vencidas antes de 28/08/2014, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32,
considerando transcurso de prazo superior a 5 anos do vencimento até o protocolo da ação
.

8
. Confissão
parcial
do Estado ao reconhecer o débito na contestação,
ainda que alegue discricionariedade acerca da data do pagamento.

9
. Rejeição da tese de discricionariedade
da data d
o repasse dos valores, à luz do art. 1º, §2º, da Portaria Estadual nº 276/2012, que impõe repasse mensal, regular e automático.

10. Ademais, a própria natureza orçamentária e das necessidades públicas inviabilizam o entendimento de um dever de repasse dissociado completamente de uma data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
. Acolhimento parcial da preliminar de prescrição quinquenal e, no mérito, PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido, para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de R$ 60.000,00, correspondentes às parcelas não prescritas dos programas PSF e SAMU.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Ordinária nº 8000926-16.2019.8.05.0145, ajuizada pelo
MUNIC
Í
PIO DE AM
É
RICA DOURADA

em face do
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os magistrados integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO
, nos termos do voto do relator.